Tribunal: STJ
Processo: 0033751-21.2020.8.09.0011
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2411053 - GO (2023/0249938-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSE MARIA ALVES DE FARIA
ADVOGADO
: GASPAR
ALEXANDRE
MACHADO
DE
SOUSA
-
GO015375
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE ALEGAÇÃO DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado na constatação de
ausência de similitude fática entre os acórdãos
embargado e paradigma.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância
da
solução
dada
pelo
acórdão
impugnado.
4. Incabível a análise de alegação de ofensa a
dispositivo constitucional, ainda que com vistas
ao prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50239335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 783bbadf-d93a-4ffc-8080-2300b22e3416

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50239335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 783bbadf-d93a-4ffc-8080-2300b22e3416

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2411053 - GO (2023/0249938-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSE MARIA ALVES DE FARIA
ADVOGADO
: GASPAR
ALEXANDRE
MACHADO
DE
SOUSA
-
GO015375
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE ALEGAÇÃO DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado na constatação de
ausência de similitude fática entre os acórdãos
embargado e paradigma.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância
da
solução
dada
pelo
acórdão
impugnado.
4. Incabível a análise de alegação de ofensa a
dispositivo constitucional, ainda que com vistas
ao prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA
ALVES DE FARIA contra acórdão assim ementado (fl. 1.289):
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSUAL
PENAL
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
Documento eletrônico VDA50239339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d16dd794-2256-4eac-974e-ce102ad3851c

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de similitude entre os acórdãos postos em cotejo, a
ser verificada com base nos fatos processuais neles constantes.
2. Enquanto no acórdão embargado afastou-se a ocorrência de
excesso de linguagem na sentença de pronúncia, considerando
que o magistrado fez referência às provas constantes dos autos
para reconhecer a materialidade e a presença de indícios
suficientes de autoria, inclusive no que se refere às
qualificadoras do crime de homicídio, mas sem emitir juízo de
valor sobre a ocorrência dos fatos. No precedente apontado
como divergente, ficou consignada a existência de excesso de
linguagem, em decorrência de uma afirmação constante da
sentença de pronúncia, consistente na expressão "sem qualquer
dúvida, o veículo no qual estavam os réus deliberadamente
ingressou a contramão para com a derrubada do motociclista
com o fito de, com sua morte, fazer que os policiais parassem
para socorrer a vítima e os deixasse fugir". De modo que a
sentença de pronúncia, adentrando no mérito da causa, utilizou-
se de expressões passíveis de influenciar o Conselho de
Sentença. Logo, ausente a necessária similitude fática entre os
acórdãos confrontados.
3. Ausente a similitude fático-jurídica, não é possível o
conhecimento dos embargos de divergência. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
A parte embargante alega que a fundamentação do julgado
impugnado "repete o mesmo teor da r. decisão monocrática agravada, sendo
OMISSA, portanto, em relação aos argumentos apresentados no agravo
regimental pelo ora embargante" (fl. 1304).
Argumenta acerca das questões que entende não terem sido
respondidas pelo julgado embargado.
Sustenta "que o r. acórdão OMITIU-SE ao não analisar a
contrariedade ao art. 5o, inc. XXXVIII, alínea 'd', da Constituição Federal" (fl.
1.305).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50239339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d16dd794-2256-4eac-974e-ce102ad3851c

O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
O acórdão ora impugnado manteve a decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência em razão de ter constatado
a ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e paradigma, o
que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, inviabiliza o conhecimento
do recurso uniformizador.
As alegações dos presentes embargos de declaração, por sua vez,
referem-se à questão de mérito do recurso especial, que, diante da inexistência
de similitude fático-jurídica entre os acórdãos embargado e paradigma, não
pode ser modificada por meio dos embargos de divergência, os quais, registre-
se, não se destinam à mera revisão de julgados.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão cinge-se à
discussão dos fundamentos do acórdão embargado, propósito inviável no
recurso em análise.
Quanto à assertiva de ofensa a dispositivo constitucional, é incabível a
sua análise por esta Corte Superior, ainda que com vistas
ao prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, demonstrada a ausência de
similitude fática dos acórdãos cotejados, bem como a
inexistência de teses incompatíveis nos referidos julgados.
3. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50239339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d16dd794-2256-4eac-974e-ce102ad3851c

(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.955.367/CE, de minha relatoria,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
– grifei.)
21/5/2024
27/5/2024
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA NÃO
IMPUGNÁVEL
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a análise da existência dos vícios elencados no art.
1.022 do Código de Processo Civil ou no art. 619 do CPP
envolve matéria a ser dirimida em embargos de declaração, e
não em embargos de divergência, exatamente por envolver, em
regra, verificação casuística. Precedentes: AgInt nos EAREsp n.
1.331.871/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl nos
7/6/2022
21/6/2022
EAREsp n. 1.464.605/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
18/8/2021
; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.783.510/RJ, relator
20/8/2021
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
,
15/2/2022
DJe de
; AgRg nos EAREsp n. 2.002.337/DF, relator
17/2/2022
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
24/8/2022
30/8/2022
2. A jurisprudência desta corte firmou entendimento de que não
cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto
ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a de
eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a
interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Não cabe a esta corte se manifestar, ainda que para efeito de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a artigos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EREsp n. 2.028.234/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
27/2/2024
4/3/2024
– grifei.)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50239339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d16dd794-2256-4eac-974e-ce102ad3851c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2023/0249938-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.411.053 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00337512120208090011 3375121 337512120208090011
EM MESA
JULGADO: 04/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE MARIA ALVES DE FARIA
ADVOGADO
: GASPAR ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA - GO015375
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE MARIA ALVES DE FARIA
ADVOGADO
: GASPAR ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA - GO015375
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares
da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54221255182083407740@
2023/0249938-1 - EAREsp 2411053 Petição : 2025/0076099-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50203587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/09/2025 16:36:14
Código de Controle do Documento: 56A6BC43-96C2-41FB-9B9B-2BCFB09E9691